Tribunal: TJDFT
Processo: 0743876-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo interno e o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria; declara-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
3. A agravante não apresentou os extratos de todas as contas indicadas pelo SISBAJUD, notadamente as apontadas pelo juízo de origem: contas mantidas junto aos bancos Bradesco e BRB. A apresentação de todos os extratos bancários (mesmo que sem movimentação) é imprescindível para a adequada verificação da alegada hipossuficiência da agravante. 3.1. “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A ausência de elementos concretos que evidenciem incapacidade financeira justifica o indeferimento do benefício.” (Acórdão 2072218, 0734611-92.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.)
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.